Tribunal: TJMT
Processo: 0018321-52.2015.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018321-52.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GIOVAN TABAJARAS ROSA MOYA COENGA - CPF: 856.514.351-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROSA ODETE COENGA - CPF: 923.588.881-68 (VÍTIMA), TAYANE BARROS COENGA - CPF: 049.773.691-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0018321-52.2015.8.11.0042

APELANTE: GIOVAN TABAJARAS ROSA MOYA COENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO EXAME PERICIAL – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal, a condenação deve ser mantida, especialmente porque a palavra da vítima tem singular relevância nos crimes que envolvem violência doméstica.

Sendo por laudo pericial atestada lesão corporal na vítima, há suficiente fundamento de materialidade para a configuração do crime no artigo 129, § 9o, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0018321-52.2015.8.11.0042

APELANTE: GIOVAN TABAJARAS ROSA MOYA COENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por GIOVAN TABAJARAS ROSA MOYA COENGA, com a pretensão de reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal (por duas vezes), com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em sede de apelação, a defesa postula a absolvição do réu, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de não haver provas suficientes para a condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 88965481).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 94315976).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0018321-52.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de lesão corporal, por duas vezes, cometido no contexto de violência doméstica e familiar, contra as vítimas Rosa Odete Coenga e Tayane Barros Coenga, a qual se encontra vazada nos seguintes termos:

“Consta do Inquérito Policial, que no dia 25 de julho de 2015, por volta das 12h10min, na residência particular localizada na Rua I, n.o 12, bairro Jardim Araçá, nesta comarca de Cuiabá/MT, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua irmã Rosa Odete Coenga e de sua sobrinha Tayane Barros Coenga, causando-lhe lesões corporais.

Desponta dos autos inquisitoriais que o denunciado é agressivo e violento no convívio familiar.

Apurou-se dos autos que, na data dos fatos, a vítima Tayane estava limpando o chão de casa, quando o denunciado ficou passando pelo local. Na ocasião, a vítima Tayane pediu para que o denunciado desse licença para que pudesse limpar direito, porém, ele não se importou, cuspiu no rosto dela e a agrediu fisicamente com um soco.

Ato contínuo, para se defender, a vítima Tayane tentou agredi-lo com um rodo, mas o denunciado conseguiu tomá-lo de sua mão e a golpeou de volta, causando-lhe lesões corporais.

Apurou-se que, diante da situação, a vítima Rosa foi defender sua filha, porém, o denunciado virou em sua direção e atingiu o rodo em suas costas, vindo a quebrá-lo e causando-lhe lesões corporais.

Ressai que, o denunciado só parou as agressões porque o sr. Silvinho (esposo da vítima Rosa), após ter ouvido os gritos da vítima, interveio na contenda, pedindo-lhe para que parasse.

Atemorizadas, a guarnição policial foi acionada, tendo os policiais efetuado a prisão em flagrante” [...]

Na delegacia, a vítima ROSA ODETE COENGA narrou com detalhes o que aconteceu naquele dia:

“
QUE é irmã do conduzido GIOVAN TABAJARAS; QUE residem na casa de seu genitor, onde também seu

esposo e suas filhas TAYANE, TALIA e GABRIELI moram; QUE na data de hoje, por volta das 11h20, GIOVAN acordou ocasião em que TAYANE estava passando pano na casa e GIOVAN ficou andando pelo local; QUE TAYANE pediu para ele parar, mas ele não se importou e cuspiu no rosto dela, em seguida partiu para cima dela e a agrediu com um soco; QUE para se defender TAYANE tentou atingir GIOVAN com o rodo, ao que tomou da mão dela e a golpeou; QUE a declarante foi para cima de GIOVAN, ao que ele se virou em sua direção e quebrou o rodo em suas costas; QUE diante dessa situação seu esposo SILVINHO, ao ouvir os gritos apareceu e pediu para GIOVAN parar, tendo este ofendi-o chamando-o de chifrudo; QUE após os fatos a declarante pediu para sua filha TALIA acionar a polícia; QUE logo uma Guarnição da PM esteve no local, oportunidade em que GIOVAN foi preso e trazido até este plantão; QUE neste ato não tem interesse em representar criminalmente em desfavor de GIOVAM pelo crime de ameaça e não deseja solicitar as medidas protetivas; QUE acrescenta a declarante que não é primeira vez que estes fatos se repetem, mas GIOVAN responde processos por lesão corporal, junto à DEDDICA e à Delegacia da Mulher”.

A vítima TAYANE BARROS COENGA, sobrinha do réu, narrou o seguinte perante a autoridade policial:

Que é sobrinha do conduzido GIOVAN TABAJARAS; QUE há seis anos aproximadamente, justamente com sua mãe, irmãs e padrasto, passaram a morar na casa de avô materno, onde GIOVAN também reside; QUE GIOVAN nunca aceitou o fato de irem morar lá e constantemente ele fica procurando confusão; QUE ele já responde a dois processos, junto a Delegacia da Mulher e à DEDDICA, por tê-la agredido fisicamente; QUE hoje, por volta das 11h20 enquanto passava pano no chão, GIOVAN acordou e ficou andando de um lado pro outro; QUE pediu pra ele parar e esperar até que terminasse; QUE ele não gostou e cuspiu em sua face; QUE em seguida ele passou a lhe dar socos, então para se defender, tentou atingi-lo com o rodo, mas tomou e acertou alguns golpes em seu braço e ombros; QUE sua mãe se aproximou para defendê-la, mas também foi atingida com o rodo, o qual foi quebrado nas costas dela, QUE GIOVAN gritava que ia acabar com ela; QUE diante dos fatos sua irmã TALIA acionou a polícia; que GIOVAN estava no local quando a polícia chegou; QUE não foi ameaçada por GIOVAN; QUE neste ato não tem interesse em representar criminalmente em desfavor de GIOVAN pelo crime de ameaça e não tem interesse em solicitar medidas protetiva”.

Em juízo, a vítima ROSA confirmou a dinâmica dos fatos, explicando que, além dela, moram na casa seu pai, seu esposo, suas três filhas e seu irmão [ora apelante], o qual é de difícil de convivência, que xinga e grita bastante; explicou também que a casa é grande, a qual requer muitos afazeres domésticos, mas que o réu não gosta de ajudar em casa.

Perguntada sobre o que aconteceu no dia dos fatos, ela disse, em síntese:

Vítima:[...] Eu “tava” deitada no meu quarto; “tava” já à noite, eu “tava” assistindo; e minha filha foi no quarto do meu pai “pra” assistir; e ele [Giovani] recebeu um salário, ele não tem despesa com nada, meu pai pagava tudo pra ele, ele não comprava nem uma televisão “pra” ele assistir, aí minha filha foi no quarto do meu pai assistir, e ele queria assistir novela, aí minha filha falou ‘eu estou aqui primeiro, dá licença’, ela falou pra ele; aí ele falou assim ‘não, eu vou assistir’, aí minha filha deixou ele lá assistindo e ela foi limpar casa; aí ele levantou “pra” passar, ‘dá licença aqui que eu “tô” limpando aqui; aí ele ‘ah, sua safada, sua sem-vergonha’; esse era os nomes mais bonitos que ele xingava ela; aí minha filha nunca se deu com ele, por ele xingar a gente; e aí ele cuspiu na minha filha; lá no quarto ele começou a bater nela e eu escutei; a hora que eu escutei, imagina uma mãe, mesmo que seja seu irmão, você tem uma filha e uma homem de quase 2 metros de altura batendo numa menina, eu não vi a hora que eu peguei uma frigideira e dei uma nele, porque só nós duas contra ele, né; na hora que ele virou e, minha filha “tava” com rodo, ele tomou o rodo da minha filha e socou na minha cabeça, entendeu?, e me deu na nuca que eu já cai; aí minha filha do meio, como a delegacia é perto lá de casa, ela descendo correndo pra chamar a polícia, porque poderia acontecer alguma coisa pior, porque no momento que a gente tá em ira, você quer só se defender, né; e aí jamais eu vou aguentar com ele, nem minha filha, entendeu?, aí foi o que aconteceu, veio o policial né, aí o policial ficou horrorizado, falou assim ‘só a polícia pra tirar ele daí, porque ele é muito forte, é perigoso’.

MP: O Silvinho tava em casa?

Vítima: O Silvinho nesse aí ele não “tava” em casa, eu acho que ele não estava em casa, porque não foi só uma vez, foi várias entendeu?; uma vez eu dei parte dele, a polícia levou só que eu pedi “pro” delegado, porque assim, querendo ou não ele é meu irmão e eu fiquei com dó, por ser meu irmão, e pedi “pro” delegado não prender ele, só dar um susto pra ele dormir um dia lá, aí o que aconteceu, o delegado viu, aí nesse outro que gravou o vídeo, que quando o delegado viu, ele falou ‘não’, dessa vez não tem como, ele vai descer “pro” presídio’, aí foi que desceu. [...]

MP: Sua mãe “tava” no local?

Vítima: Não.

MP: A senhora não sabe ou tem certeza que o Silvinho estava, porque a informação que eu tenho é que ele “tava”, a senhora [...]

Vítima: Ah, agora eu lembro que “tava”; ele “tava” na parte de baixo da casa mexendo com construção, limpando também, mexendo com a construção, que aí o Silvinho ouviu a gente gritando que ele pegou a pá “pra” ir pra cima dele; que aí eu pedi pelo amor de Deus “pra” não acontecer alguma coisa pior né; aí minha filha já tinha corrido pra chamar a polícia, que a polícia veio; aí pediu “pra” não mexer né; que era assunto da polícia agora.

[...]

MP: E essas lesões na sua filha, machucou aonde?

Vítima: “Na costa”, no braço. [...]

MP: A senhora machucou onde?

Vítima: Foi na cabeça né, hora que ele quebrou o rodo e me deu um murro.

[...]

MP: Alguma de vocês, ou a Tayane ou a senhora, dona Rosa, precisou de atendimento médico?

Vítima: Não, porque a gente... na hora o policial passou “pra” gente ir na delegacia e a gente ficou com umas dores né, no outro dia, mas a gente nem procurou um médico, nada.

MP: Ele tem respeitado as medidas protetivas?

Vítima: Graças a Deus, tem. Foi a melhor coisa que inventaram depois disso sabe, porque a gente teve uma paz muito boa.

[...]

MP: Em razão desses fatos, a senhora teve algum prejuízo, que queira seja indenizado?

Vítima: Ah, só os nomes né, que eu fiquei difamada né, “pra” todo mundo, os vizinhos... porque ele xingava que eu era mulher de zona, que minhas filhas também ficaram assustadas, eu tive que sentar e conversar com as minhas filhas, explicar que eu nunca trabalhei numa zona, nunca precisei de fazer nada disso, fiquei super difamada.

[...]

MP: Nesse dia mesmo ele xingou a senhora?

Vítima: Sim.

[...]

MP: A senhora acertou ele com a frigideira, que a senhora falou quando ele “tava” batendo na sua menina, mas a Tayane chegou a atingir ele em algum momento?

Vítima: Sim, a Tayane acho que deu uns tapas nele...

MP: Mas antes ou depois dele atingir?

Vítima: Porque assim, quando a hora que eu cheguei, os dois já estavam, ele “tava” de murro nela e ela batendo, tentando se defender, quando eu vi, foi que eu fui “pra” cima dele.

Defensoria: Ele sempre teve esse comportamento que a senhora está mencionando?

Vítima: É, ele sempre foi uma pessoa difícil, difícil de conversar com ele.

Defensoria: A senhora sabe se ele foi interditado? [...] Há quanto tempo que ele é aposentado?

Vítima: Mais de dez anos.

[...]

Defensoria: Você sabe se ele tem algum problema mental?

Vítima: Tem problema de saúde; assim, tipo, eu não lembro se ele é diabético, hipertenso, essas coisas assim, emtendeu?

Defensoria: Então ele não tem problema mental?

Vítima: Que eu saiba não.

Defensoria: Ele é usuário de droga?

Vítima: Também não.

Defensoria: Ele toma remédio controlado?

Vítima: Também não.

Defensoria: Quantos anos vocês moraram juntos?

Vítima: Moramos dois anos juntos.

Defensoria: Ele agia de forma diferente com as mulheres e com os homens, ou era igual com todo mundo?

Vítima: Era igual com todo mundo.

[...]

A testemunha SILVINHO, marido da vítima, em juízo, declarou:

MP: O senhor tem conhecimento desses fatos, o que o senhor pode nos contar?

T: A gente morava na mesma casa né; era irmão, discutia, nunca intrometi, nunca fiz questão de intrometer; aí a partir do momento que teve a agressão, aí eu comecei a entrar no meio né, inclusive nesse dia eu “tava” mexendo na construção embaixo da casa lá, eu ouvi os gritos; as meninas gritaram e a minha esposa a gritar também, e eu sou pequeninho e o cara é grande; aí eu já subi com a pá na mão; se fosse “pra” fazer a bagaceira eu ia fazer, graças a Deus não tenho nada com isso não, aí minha esposa interviu né, aí conseguimos falar com meu sogro; ele saiu do serviço dele e veio “pra” poder fazer a intervenção né, aí que ele foi lá morar com a mãe dele. [...]

[...]

MP: Essa falta de respeito em relação às meninas eram frequentes?

T: Frequente, era frequente, era direto.

MP: Quem viu outros episódios de violência, senhor Silvinho, que o senhor ficou sabendo, ele agredindo ou a Rosa ou a Tayane?

T: Isso daí era direto, a gente relevava porque é irmão, parente, até que um dia falei ‘Cara, Rosa, se você não tomar providência, vai acontece coisa pior’.

[...]

MP: Qual foi o panorama que o senhor teve quando o senhor chegou no local, o que o senhor visualizou? Que o senhor não “tava” no local, o senhor escutou os gritos e subiu.

T: Eu subi, lá em casa é sobrado, nós moramos no andar de baixo e a casa fica na parte de cima; aí que eu subi, só vi a bagaceira; sofá empurrado pelos canto; aí parecia que ele tinha pegado um cabo de vassoura, tomou com a vassoura da Tayane, que quebrou nas costas dela; aí eu parti “pra cima”; isso aqui não tem condições não; aí minha enteada do meio, a mais nova, foi correu “pra” delegacia, a delegacia fica próxima de casa, aí pessoal da polícia chegou.

MP: Então a sua esposa senhor fala que ele acertou cm um cabo de vassoura e a Tayane o senhor sabe como que ele fez?

T: Não, eu não me lembro...

MP: Chegou a ver as duas machucadas?

T: Foi feito corpo de delito.

[...]

MP: Elas precisaram de atendimento médico:

T: Não, não precisou porque só foi lesão superficial.

MP: Ele nesse contexto xingava e fazia ela passar muita vergonha [...]?

T: Chamava ela de puta, chamava ela de mulher de programa [...]

Em síntese, a testemunha disse que o réu o xingava de ‘drogado, vagabundo, sem-vergonha’; que nunca intervinha na briga verbal dos irmãos, mas que começou a fazê-lo quando havia agressões físicas nas discussões; contou que depois de deferidas as medidas protetivas, o réu saiu de casa e eles não tiveram mais problemas com o Giovan, pois ficou um clima de paz em casa após a saída dele.

Por sua vez,
GIOVAN
nega a autoria, mas é possível extrair de seu interrogatório que ele confessa a agressão às meninas.

Na delegacia, ele disse “
QUE ela estava com um rodo na mão e passou a golpeá-lo com o cabo do rodo, QUE o rodo se partiu, foi quando se
apoderou de um pedaço de cabo e acertou nela
, QUE a mãe dela, ROSA, pegou outro pedaço e acertou em suas costas;
QUE revidou e acertou as costas dela
;”.

Em juízo, negou a prática delitiva.

Encerrada a instrução processual, o juízo a quo reconheceu a responsabilidade penal de Giovan, motivo pelo qual o condenou pela prática do crime de lesão corporal, por duas vezes, no contexto da violência doméstica e familiar.

Irresignada, a defesa insurgiu-se contra a condenação de GIOVAN, por entender que as provas coligidas nos autos não são suficientes para comprovar a autoria delitiva, postulando, para tanto, a absolvição do réu em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

Analisando o conjunto probatório, verifico que a insurgência defensiva não merece prosperar.

A materialidade está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (id. 88965462 - Pág. 6), boletim de ocorrência (id.
88965462 - Pág. 31
), relatório policial (id. 88965462 - Pág. 62),
laudos periciais de exame de corpo de delito (id. Num. 88965462 - Pág. 80), além da prova oral colhida.

Nos crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância.

É pacífico o entendimento, na doutrina e na jurisprudência, no sentido de que os crimes praticados na clandestinidade, sem a presença de terceiros, especialmente no âmbito das relações domésticas, as declarações da vítima – como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado – gozam de destacado valor probatório, em especial quando evidenciam as circunstâncias da empreitada criminosa, com riqueza de detalhes, sem contradições e
em consonância com os demais elementos de convicção colhidos nas fases processuais.

Nesse contexto, as palavras da vítima ROSA foram firmes em confirmar a ocorrência da lesão corporal; por sua vez, a negativa de autoria foi arrefecida pelo próprio réu, que afirmou que “
se
apoderou de um pedaço de cabo e acertou nela
[na Tayane]” e que “
revidou e acertou as costas dela
[na Rosa]”,
o que certamente provocou as lesões atestadas nos laudos periciais das vítimas.

Em juízo, o apelante contou outra versão dos fatos, narrando que estava lavando a louça e que a sua sobrinha estava lhe atrapalhando, e que somente revidou as agressões, inclusive as da sua irmã.

Ainda que a defesa sustente ter havido agressão recíproca entre réu e vítimas, para cessar a injusta agressão delas, entendo que tal argumento não minimiza o fato de o réu ter dado um soco em sua sobrinha e batido com o rodo na sua irmã Rosa.

Ademais, foi ele quem provocou o desentendimento com a sua sobrinha ao xingar-lhe e cuspir-lhe no rosto, o que certamente desencadeou a reação dela e as agressões mútuas.

Assim, foi o réu o agente provocador do desentendimento.

E nem se diga que não agiu com dolo.

Inexistem dúvidas que o réu agrediu as vítimas com o cabo do rodo, provocando-lhes as lesões corporais descritas nos laudos periciais, que provam a materialidade delitiva.

Quanto à autoria, nem o réu ousou contestá-la, senão justifica-la com uma invocação fajuta de legítima defesa, comprovadamente rechaçada pelas declarações fortes e coerentes das vítimas, que, em crimes dessa natureza, tem especial relevância, como se confere nestes arestos:

[...] “É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.” [...] (AgRg nos EDcl no AREsp 1.256.178/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de AssisMoura, exta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018)

[...] “No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial importância, ainda que colhida extrajudicialmente, por se tratar de infrações praticadas na clandestinidade.” [...](AgRg nos EDcl no AREsp 1.353.090/MT, Rel. Ministra Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019)

Em assim sendo, a prova material acostada nos autos mostra-se forte o bastante para derrubar a tese absolutória, pois as conclusões exaradas nos exames periciais compatibilizam com a descrição fática relatada pelas vítimas, e pelo próprio réu, sobre as agressões e as lesões que elas causaram.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021